Tribunal: TJDFT
Processo: 0740549-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. INTIMAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA. BENS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS. INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS. FRUSTRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE PESQUISA DE BENS DA EXECUTADA VIA DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA E AO DISTRITO FEDERAL. APURAÇÃO DE CONTRATOS E CRÉDITOS. DESNECESSIDADE DE INTERSEÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conquanto o estatuto processual admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, essa intermediação somente se legitima se as diligências não podem ser ultimadas diretamente pela parte e sem o concurso do judiciário.
2. A obtenção de informações junto a órgãos públicos sobre a subsistência de contratos celebrados e de créditos a receber pela parte executada não demanda interseção judicial, mas simples iniciativa da parte interessada, e, assim, não havendo sequer evidenciado que sua iniciativa fora frustrada, inviável que demande a intervenção judicial para perseguição dos indicativos indicados e supressão de sua inércia.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.